Tribunal: TJDFT
Processo: 0007366-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007366-96.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARAES RECORRIDO: CLEIDE CRISTINA LEITE DE SA, DILCIA TELES LIMA, WELLINGTON GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE DE ENSINO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 373, II, do CPC/2015, ao réu incumbe o ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pela parte autora. 2. Se as partes firmam contrato de cessão de quotas de sociedade de ensino e o cessionário não demonstra que honrou com o preço ajustado, a parte lesada pelo inadimplemento é autorizada a pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento, a teor do que dispõe o artigo 475 do Código Civil. 3. Os honorários advocatícios, consoante a nova legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1°) valor da condenação; (2°) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3°) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2°, do CPC/2015). 4. A fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, consoante dispõe o § 8° do artigo 85 do CPC/2015. 5. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo ser indevida a compensação de valores deferida no acórdão impugnado, diante da ausência de liquidez, vencimento, fungibilidade, homogeneidade das prestações e validade do crédito compensante; c) artigos 475, 884 e 885, todos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do direito previsto no contrato no sentido de que, em caso de rescisão, os valores já pagos seriam convertidos em cotas sociais da pessoa jurídica objeto de cessão; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, apontando a existência de sucumbência recíproca e a necessária distribuição equitativa dos honorários. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINO FRANCISCO DE SOUSA, OAB/DF 24.659 (ID 18232884, P. 542). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao apontado malferimento aos artigos 368, 369, 475, 884 e 885, todos do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o contrato que ora pretendem as apeladas ver rescindido é o terceiro (fls. 18/25), que substituiu os dois anteriores. Sendo assim, eventual descumprimento por parte das apeladas deve se referir a este instrumento, não podendo o apelante invocar a exceção de contrato não cumprido referente a instrumento anterior para justificar sua inadimplência. Quanto a este contrato, as autoras afirmam que o réu não adimpliu nenhuma parcela e, como visto, o réu não apresentou prova capaz de refutar a alegação, o que torna o fato incontroverso e demonstra que a culpa pela rescisão de fato é dele, como afirmado em sentença. Também não se justifica o argumento do apelante de que as autoras não poderiam requerer a rescisão contratual, mas sim proceder a cessão parcial das quotas, na proporção do que foi pago. Não se pode olvidar da norma inserta nos artigos 402 e 475, do Código Civil, segundo a qual nos contratos bilaterais a parte lesada pelo inadimplemento é autorizada a pedir a resolução do contrato ou exigir-lhe o cumprimento, cabendo, conforme o caso, indenização por perdas e danos. Evidente que qualquer pleito do embargante no sentido da conversão de valores pagos em cotas sociais demandaria a comprovação de que ele honrou com as parcelas acordadas, ao menos em parte, referente ao instrumento que ora se rescinde, e não dos anteriores. Ademais, quanto às parcelas pagas por força dos instrumentos anteriormente firmados, a parte autora argumentou que foram repassados ao réu valores muito superiores ao que ele pagou. (...) De toda sorte, a compensação referida na sentença deverá ser apurada em liquidação de sentença. O referido know how e aumento do faturamento da empresa também não restou demonstrado. Ademais, qualquer indenização que o ora apelante entenda fazer jus deve ser buscada via ação própria. O objeto dos presentes autos consiste apenas na rescisão do contrato e consequente retorno das partes ao status quo ante. Outrossim, o próprio instrumento contratual prevê que as cotas não pagas pelo réu retornariam às embargadas. (...) Assim, com as provas colacionadas aos autos pelas autoras, foi possível a constatação da inadimplência do réu, e, portanto, não se justifica o pleito de conversão em cotas sociais da pessoa jurídica “ (ID 16604298, P. 479/484). (...) Ademais, quanto ao suposto vício no Acórdão no que tange aos honorários, razão, igualmente, não lhe assiste. Isso porque, ao contrário do que argumenta, não houve sucumbência recíproca que justifique a distribuição proporcional dos honorários. A devolução do dinheiro, que será definida em liquidação, representa mera consequência da rescisão contratual, que era o pleito das embargadas. (ID 13609582, P. 382). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado REGINO FRANCISCO DE SOUSA, OAB/DF 24.659. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005